Tribunal: TJDFT
Processo: 0019557-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0019557-42.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: MARIA GUIDA DE CARVALHO E SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas ( GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARIA GUIDA DE CARVALHO E SILVA) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20981179 - Pág.1/8, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora